Tribunal: TJSP
Processo: 2198930-08.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Agravo de Instrumento. "Comunidade Pinheirinho". Ação indenizatória ajuizada em face de massa falida – Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP – Tema no 976/STJ. Manutenção do processamento da ação indenizatória no Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos. REVISÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2198930-08.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
DILMA LUCIA DA SILVA PAULA, são agravados MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS, SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA FALIDA e
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198930-08.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO N o17926 - 2/3
VOTO No 17926
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2198930-08.2015.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE: DILMA LUCIA DA SILVA PAULA
AGRAVADOS: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e SELECTA COMÉRCIO
E INDÚSTRIA S/A (MASSA FALIDA)
CS
REVISÃO DE JULGADO. Agravo de Instrumento. “Comunidade
Pinheirinho”. Ação indenizatória ajuizada em face de massa falida
Aplicação do quanto decidido no REsp no 1.643.856/SP Tema
no 976/STJ. Manutenção do processamento da ação indenizatória
no Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos
Campos. REVISÃO ACOLHIDA.
Desprovido o recurso de agravo de instrumento
interposto (fls. 104/117), a agravante interpôs recurso especial (fls. 124/146),
devidamente contrariado (fls. 148/155 e 156/163).
Os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que, considerando o
julgamento do mérito do REsp no 1.643.856/SP, Tema no 976 do STJ, DJe
19/12/2017, determinou a devolução à Turma Julgadora, para reapreciação da
questão (fls. 175/176).
É o relatório.
O agravo de instrumento foi interposto em face da r.
decisão com base na qual, em ação indenizatória por danos decorrentes de
reintegração de posse de imóvel pertencente à Massa Falida de Selecta
Comércio e Indústria S/A (denominada “Comunidade Pinheirinho”), declinou
da competência e determinou a redistribuição do feito ao juízo universal da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198930-08.2015.8.26.0000 - São José dos Campos - VOTO N o17926 - 3/3
falência, qual seja, a 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em acórdão
proferido em 13.12.2017, no Recurso Especial no 1.643.856/SP, reconheceu,
com força vinculante, que a competência para processar julgar pedidos
ilíquidos contra massa falida é do juízo cível perante o qual proposta a ação,
até eventual definição de crédito líquido, fixando-se a seguinte tese:
“A competência para processar e julgar demandas
cíveis com pedidos ilíquidos contra massa falida,
quando em litisconsórcio passivo com pessoa
jurídica de direito público, é do juízo cível no qual
for proposta a ação de conhecimento, competente
para julgar ações contra a Fazenda Pública, de
acordo as respectivas normas de organização
judiciária.”
Necessária, assim, a alteração do julgado, para dar
provimento ao recurso e admitir o processamento da demanda, com pedido
ilíquido contra massa falida, perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São José dos Campos, perante o qual foi proposta a ação,
consoante o decidido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.643.856/SP (Tema 976/STJ).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, II do
Código de Processo Civil, o acórdão recorrido é alterado para dar
provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter o
processamento da ação indenizatória no Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública de São José dos Campos.
ISABEL COGAN
Relatora